Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702104-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA AGRAVADO: PAULO EDUARDO BEZERRA DUARTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Narra o agravante que foi surpreendido com a cobrança de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Alega que a multa somente poderia incidir após a intimação pessoal do devedor nos termos do que dispõe a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 52588739) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos originários, verifica-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo aplicada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. O Juízo de origem reconheceu a aplicação da súmula 410 do STJ, todavia entendeu por desnecessária a intimação pessoal ante o conhecimento inequívoco do devedor acerca da obrigação imposta. Entretanto, o magistrado não esclareceu como houve esse conhecimento inequívoco por parte do executado. Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais e considerando que o perigo de dano reside no prosseguimento do cumprimento de sentença com consequente bloqueio das contas da parte agravante, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito